Tribunal: TJDFT
Processo: 0741550-85.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 98 E 99 DO CPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 321 E 485, I, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DO ENDEREÇO PARA FINS DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que indeferiu a petição inicial, diante do descumprimento da determinação de emenda à inicial, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; e (ii) se foi devido o indeferimento da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa, conforme art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, podendo ser afastada apenas quando houver elementos concretos que infirmem sua veracidade.
4. A autora/recorrente demonstrou receber bolsa-auxílio mensal de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais), sem indícios capazes de afastar a presunção legal, o que autoriza a concessão da gratuidade de justiça.
5. O Juízo de origem exigiu comprovação mais precisa do endereço para fins de fixação da competência territorial, em razão de inconsistências no comprovante juntado.
6. O documento apresentado gerou redistribuições sucessivas entre circunscrições e não permitiu aferir com segurança o domicílio da parte.
7. O descumprimento de determinação de emenda à petição inicial, impõe seu indeferimento, com a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único e 485, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.